Tribunal: STF
Processo: RHC 229962
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 786.208/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 40 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação). Foi absolvido da imputação da prática do crime do art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para condenar o recorrente também pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Redimensionou a sanção para 4 anos e 3 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por restritivas de direitos. A condenação transitou em julgado em 29/09/2020. Inconformada, a defesa impetrou o mencionado habeas corpus.



    4. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta inexistir provas da autoria delitiva, afirmando que a condenação pelo crime do citado art. 311 se baseou tão somente em presunções.



    5. Requer a absolvição. 



    6. A Procuradoria-Geral da República, mediante parecer, opinou pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 61).  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observem que o título condenatório transitou em julgado em 29/09/2020, sendo formalizada a impetração perante o STJ em 21/11/2022, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 05/12/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    9. Na espécie, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, entendeu demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao paciente, veiculando as razões a seguir:



    “Os fatos sobre os quais as insurgências recaem foram assim descritos na inicial acusatória: 



    (...)



    10° FATO: ADULTERAÇÃO SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do primeiro fato desta denúncia, o denunciado Geison José da Silva adulterou sinal identificador de veículo automotor. 



    Na oportunidade, após a constatação do primeiro fato, Policiais Civis verificaram que o increpado realizou adulterações na placa do automóvel GM/CORSA WIND, cor PRATA, acoplando a placa IJO7930, pertencente a outro veículo, sendo verificado, na ocasião, que a placa original é DFV2680. 



    Em seguida, os Policiais deslocaram-se até a residência do increpado, onde foram encontrados diversos veículos e peças de automóveis em situação de roubo/furto, além de outros objetos, como uma chave micha, consoante auto de apreensão (fl. não numerada do IP), todos relacionados ao delito narrado neste fato e que comprovam a sua prática. 



    O crime foi praticado para facilitar e assegurar a ocultação, a impunidade e vantagem de crime narrado no 1º FATO (receptação)”. 



    (...)



    Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador do veículo Corsa Wind, a condenação do réu também é impositiva. 



    O reduzido espaço de tempo entre o roubo e a data da abordagem (quatro dias), as inconsistências nas palavras do réu a respeito da posse do veículo, o fato de que na sua residência foram apreendidas diversas placas e chave micha, bem evidenciam sua participação no delito, sendo capazes de demonstrar, além da ciência da adulteração, o envolvimento do réu na própria adulteração. 



    A prova indica, portanto, que o acusado, se não participou da adulteração, no mínimo, aderiu à conduta de adulterar as placas originais do veículo. E cediço, a simples substituição das placas é conduta que caracteriza o crime previsto no artigo 311 do Código Penal. (...)” (e-doc. 6, p. 2-8, grifos nossos).



    10. Com efeito, a leitura da decisão revela que, ao contrário do que afirmado pela defesa, a condenação do paciente se alicerçou em prova concreta — auto de prisão, apreensão de placas de veículos e chave micha na residência do recorrente, e a ausência de verossimilhança nas alegações do recorrente, que não encontraram respaldo na prova produzida sob o crivo do contraditório. 



    11. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS ASSENTADAS PELA SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 226.929-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/06/2023, p. 21/06/2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores. Nulidade. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A alegação do paciente acerca da nulidade do reconhecimento não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 208.012-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 15/12/2021).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator